Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE DA HIPOSSUFUCIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício da assistência judiciária.

O artigo 98, § 6o, do CPC, estabeleceu a possibilidade de parcelamento das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Flávia Regina Gonçalves Reis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Agrícola
n. 1001833-37.2022.8.11.0049, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A Recorrente narra que ajuizou a mencionada ação e apresentou pedido de assistência judiciária gratuita, negado pelo Juízo Singular, sob o fundamento de que o valor das despesas processuais não afeta seu equilíbrio econômico-financeiro.

Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, tampouco para recolhimento do preparo recursal e, por isso, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a Justiça Gratuita.

O pedido suspensivo foi deferido, conforme decisão de id. 211290185.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 213784178, pugnando pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no Relatório,
a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“[...]

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro agrícola ajuizada por
FLAVIA REGINA GONCALVES REIS
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

2. Compulsando os autos verifica-se que não foi analisado até o presente momento o pedido de gratuidade de justiça.

3. Com o teor da inicial verifica-se que a autora aduz ser agricultora, tendo juntado ao processo o extrato bancário de id. 95080612 e a declaração de imposto de renda do exercício de 2021, ano base 2020 (id. 95080610).

Da acurada análise de ambos documentos verifica-se que não há qualquer comprovação de ser a autora hipossuficiente, pelo contrário, sua declaração de imposto de renda dá conta de que no ano de 2020 a parte obteve receita bruta de R$ 1.924.551,84 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

3.1. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

4. Intime-se a autora a comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Após o pagamento das custas, voltem com o tipo de conclusão "SENTENÇA”.

Intimem-se. Diligências necessárias. [...].” (Id n. 142148550 dos autos de origem - 1001833-37.2022.8.11.0049).

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes capazes de comprovar a alegação da Agravante de estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais.

Da análise dos autos de origem, extrai-se que o feito tramita desde 14.09.2022, com a pendência de análise do pedido de Justiça Gratuita, conforme mencionado na própria decisão recorrida que, ao final, determinou a conclusão do feito para sentença após o pagamento das custas.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Extrai-se dos autos que a Agravante é agricultora e ajuizou a ação para cobrança de seguro agrícola firmado com a Agravada em 2020, para cobertura do plantio de soja localizado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Cidade de Santa Cruz do Xingu, Mato Grosso, até o limite máximo de R$ 1.198.931,10 (um milhão cento e noventa oito mil novecentos e trinta um reais e dez centavos), o que representa “75% da área das culturas agrícolas de propriedade da segurada”, ora Agravante (trecho retirado da petição inicial dos autos de origem).

Diante do alegado, a Agravante
atribuiu à causa de origem o valor de R$ 1.198.931,10 (um milhão cento e noventa oito mil novecentos e trinta um reais e dez centavos) e, em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifica-se que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ 31.723,28 (trinta e um mil e setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), valor que, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC, pode ser pago, inclusive, de forma parcelada.

Apesar de o art. 99, §§2o e 3o, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, a hipossuficiência econômico-financeira não está demonstrada.

Desta feita, tendo em vista que a Agravante não se enquadra no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo, a manutenção do indeferimento do pedido é o mais adequado ao caso.

Por outro lado, importante ressaltar, conforme já mencionado alhures, que o artigo 98, § 6o, do CPC, estabeleceu a possibilidade de parcelamento das despesas processuais e, portanto, defire-se que o valor das custas e taxa judiciária, no caso, seja parcelado em 10 (dez) vezes.

Forte nesses argumentos,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto por Flávia Regina Gonçalves Reis, tão-somente, para
facultar-lhe o pagamento das custas e taxa judiciária de forma parcelada, em até 10 (dez) vezes
, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024